Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703391-27.2022.8.07.0018 APELANTE: MARA RUBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES, MARLENE ANTONIA HELENA, MARLEUSA DOS SANTOS LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível e incluir em sessão presencial ou híbrida (presencial/videoconferência), Portaria GPR no 841/21 e Portaria Conjunta no 64/22. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora